Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721916-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES AGRAVADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões de ID 74774412, bem como sobre os documentos apresentados pela agravada (ID 74774414 e seguintes). Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora